Tribunal: TJMT
Processo: 1031594-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031594-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMELITA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 621.397.621-34 (APELADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE –

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AÇÃO – DIANTE DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAMENTE – DESCABIDA – COMPROVADA A TENTATIVA FRUSTRADA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS – AFASTADO O
PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise resta configurada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que reconhecido o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, independentemente do envio regular de demonstrativos e extratos bancários ao titular da conta, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).

3.
A apreciação equitativa somente se faz cabível quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8o)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco
C6 Consignado
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação
de Exibição de Documentos
ajuizada
por

Carmelita Aparecida dos Santos Oliveira
,

bem como, considerando a apresentação da documentação, entender satisfeita a obrigação pelo banco requerido.
Por
conseguinte,
por considerar que a medida adquiriu caráter contencioso,
condenou
o
apelante ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios,
que fixou

no valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais).

Irresignad
o
,
o banco
apelante aduz
,
p
reliminarmente, a falta de interesse de agir, sob o argumento que não restou comprovada a pretensão resistida.

Sustenta que jamais se negou a apresentar os documentos postulados.

Pondera que a medida era completamente desnecessária.

Argui a inversão do ônus sucumbencial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 207709772.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
Preliminar - F
alta de interesse de agir)

Em suas contrarrazões, aduz o banco apelado, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir, sob a
alegação de ausência de pretensão resistida.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Cuida-se a demanda de medida cautelar de exibição de documentos proposta por
Carmelita Aparecida dos Santos Oliveira
, doravante denominad
a
recorrida, em face do Banco recorrente.

Objetiva
a parte autora/recorrida
a
exibição dos documentos relacionados aocontrato de empréstimo bancário, no 010013792183 realizado entre as partes
.

O juiz
‘
a

quo
’
julgou procedente
o feito e
entendeu satisfeita a obrigação, diante dos documentos apresentados. E

por considerar que a medida adquiriu caráter contencioso,
condenou
o
apelante ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios,
que fixou

no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o apelante s
ustenta que jamais se negou a apresentar os documentos postulados
, e, por esse motivo, p
ondera que a medida era desnecessária.
Fundado no argumento
pede
a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem
, a
questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

A
a
ção cautelar de exibição se caracteriza como medida cautelar que serve para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova, de maneira geral.

Através dela
evita-se a surpresa ou risco de deparar-se, no curso do futuro processo, com uma situação de prova impossível ou inexistente.

Afere-se do aduzido que o inconformismo manifestado pelo apelante se cinge primordialmente à legitimidade da utilização da equidade como paradigma para mensuração da verba honorária imposta
à
apelad
a
ante o acolhimento do pedido exibitório que deduzira em desfavor dele
.

Em que pese os argumentos do banco, nota-se que a recorrida tentou o acesso aos documentos administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Desta forma, não merece prosperar
os argumentos recursais.

No mesmo sentido deve ser afastado o pedido de inversão do ônus sucumbencial.

No tocante ao
inconformismo acerca da
fixação dos honorários por apreciação equitativa
, sem razão o apelante.

O julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

No que se refere à disciplina dos honorários sucumbenciais, a previsão legal de arbitramento por apreciação equitativa se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

É o que se infere do art. 85, §8o do CPC:

“Art. 85. [...] § 8o Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Portanto,
em que pese a
argumentação recursal,
a hipótese se enquadra na
previsão legal autorizadora do arbitramento equitativo
.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitui uma regra de exceção, de modo que se mostra cabível apenas quando o proveito econômico for inestimado ou irrisório ou, ainda, se o valor atribuído à causa for muit
o baixo
.

Desta feita, no caso dos autos
,
possível a fixação dos honorários, nos moldes arbitrados,
sopesando-se a relevância da ação, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
a baratear
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Ademais, r
essalve-se que a recusa em fornecer o objeto do pedido exibitório compõe o alicerce do qual germina a possibilidade de se aferir a condenação em honorários advocatícios da parte demandada em ambiente de ação exibitória, lastreado na resistência de cumprimento da pretensão suscitada que passa a emprestar à demanda caráter contencioso.

Esse entendimento, ademais, encontra arrimo na orientação consolidada pela egrégia Corte Superior, conforme asseguram os arestos adiante ementados,
‘in
verbis
’
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de
sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, 'são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral'. 1.1. Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido" (
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A matéria referente aos temas referente aos
arts
. 80, 82, 85, 88, 305, 381, 382 e 396 do NCPC, bem como divergência jurisprudencial, não foi
obje

to
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Essa Corte possui entendimento
jurisprudencial no sentido de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 5. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.699.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021,
DJe
de 18/3/2021.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024